Tribunal: CARF
Processo: 11128.730645/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
Prestar as informações sobre carga transportada fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.730645/2013-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.312 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
DC LOGISTICS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
Prestar as informações sobre carga transportada fora do prazo previsto na
legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do
art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.283,
de 18 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 11128.003806/2009-86,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730645/2013-83
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Auto de Infração lavrado para exigência de crédito tributário relacionado à multa
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aplicada pelo fato de a interessada haver deixado de
prestar informações sobre carga transportada, no prazo então estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, julgando procedente o lançamento.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
no qual repisa seus argumentos já deduzidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos
legais de admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário, o Recorrente alegou em síntese os seguintes
itens:
1 Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo
2 Impossibilidade de Lavratura de Auto de Infração
3. Nulidade do Autor de Infração por Inadequada Descrição dos Fatos
4. Da Ilegitimidade Passiva da Recorrente
5. Do Siscomex e do Sixcomex Carga
6. Da Inexistência da Penalidade
7. Da Ilegal Imposição de Penalidades anes de 1o de Abril de 2009
8. Da Desproporcionalidade da Multa
9. Da Relevação de Penalidade

1. Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo.
A Recorrente alega, inicialmente, prescrição intercorrente no presente
processo. Contudo, cabe esclarecer que o instituto não se aplica no
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

processo administrativo fiscal. Sobre o assunto, cite-se a Súmula CARF
no 11.

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Portanto, carece de razão a Recorrente neste ponto.

2. Impossibilidade de Lavratura de Auto de Infração
Alega a Recorrente que o lançamento em pauta são baseados em
instrução normativa, mas que estas vinculam a Administração Pública
mas não vinculam os contribuintes. Alega que os artigos 45 a 48 da IN
RFB no 800/2007 foram expressamente revogados pela IN RFB no 1.473,
de 2 de junho de 2014 e que o ato normativo revogado não poderia mais
ser aplicado.
Cumpre esclarecer, inicialmente, o supedâneo lega da multa em análise.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos
seguintes termos:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento
desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

Vejamos o artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007 (vigente
à época):

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.

Vejamos também o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008, publicado no DOU de 1/4/2008, que assim dispõe em seu
Capítulo VII:

CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS
PRAZOS Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45,
observado o art. 48, ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de
2007:
[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo
quando previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante
[...]§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete
dias de que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800,
de 2007; e b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto
de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas
após a inclusão do respectivo CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será
aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou
não, de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da
quantidade de campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das
retificações, para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via
consulta ao histórico de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na
reprodução.)

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

Portanto, a legislação é clara as informações devem ser prestadas na
forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, sob pena da multa
indicada.
Na data da infração em pauta, a forma e o prazo estavam estabelecidos na
45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007. O tipo legal é não
observar prazo e forma estabelecidos pela Receita Federal, naturalmente,
estabelecidos por ato normativo vigente à época dos fatos.
O fato de norma posterior passar a estabelecer o prazo e a forma, contudo
aqueles que desobedeceram a norma vigente à sua época de seus atos
continuam respondendo por conduta ilícita. O fato de a legislação
atualizar os procedimentos não implica perdão às infrações já praticadas.
Assim, carece de razão a Recorrente neste item.

3. Nulidade do Autor de Infração por Inadequada Descrição
dos Fatos
Alega a Recorrente que o auto de infração não na descrição dos fatos
e isso não teria permitido ao recorrente exercer amplamente o seu
direito de defesa. Argumenta que não basta apenas consultar o auto
de infração verificando os documentos anexados e que é necessário
que o próprio auto de infração esclareça os elementos que
ensejaram a aplicação da multa.
Consultando o Auto de Infração, às fls. 4/12, verifica-se que a
descrição dos fatos é bastante minuciosa e há adequado
enquadramento legal. Ou seja, verifica-se que o Auto de Infração
indica objetiva e claramente a infração cometida, a base legal e as datas
do fato gerador. Ademais, observa-se que a Recorrente exerceu de forma
completa seu direito de defesa. Portanto, não se sustenta também esta
preliminar de nulidade do auto de infração.
Dessa forma, propõe-se rejeitar as preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

4. Da Ilegitimidade Passiva da Recorrente
O recorrente alega sua ilegitimidade passiva, em razão de ausência de
previsão legal que imponha a penalidade cominada ao agente de
navegação.
Contudo, o Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao
Fisco, nos seguintes termos:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos
seguintes termos:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo
em vista que o Recorrente concorreu para a prática da infração em
questão, necessariamente, ele responde pela correspondente penalidade
aplicada, de acordo com as disposições sobre responsabilidade por
infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966:

Art.95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie; (...).

O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante
com infração à lei. Em consonância com esse comando legal, determina o
caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que constitui infração aduaneira
toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro,
o Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex no
prazo máximo determinado. Ao descumprir esse dever, cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto--
lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
leino37,de1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão
n° 3401-003.884:

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
DA
AGÊNCIA MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro,
é solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e,
em especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei
no 37/66.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se
fundamenta o lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do
Decreto no 70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de
defesa em plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato
administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de
mercadorias para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)

Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das
seguintes Acórdãos: no 3401-003.883; no3401-003.882; no3401-003.881;
no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-002.441, no3401-002.440;
no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.

5. Do Siscomex e do Sixcomex Carga
Neste item, a Recorrente discorre sobre a penalidade prevista no artigo
45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, e afirma que se trata de
tema de grande discussão.
Esse ponto não caracteriza exatamente um questionamento, ademais, o
CARF, conforme mencionado no item anterior, tem densa jurisprudência
sobre a matéria em pauta.

6. Da Inexistência da Penalidade
Defende o Recorrente que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o
qual se justifica a imposição de multa. Alega que não arguiu duplicidade
na multa. Afirma que a penalidade do artigo107, IV, alínea “e” do
Decreto- Lei 37/66 aplica-se à não prestação das informações.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

Defende que ainda que tal informação não tenha sido prestada
dentro do prazo previsto ou tenha havido eventual incorreção, não
poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de uma multa
com base em um fundamento legal que, a despeito da indicação de
forma e prazo, caracteriza como tipo a ausência de informação.
Defende que houve mero ajuste de informações.
Conclui o Recorrente afirmando que todas as informações foram
prestadas e que não há supedâneo para as multas impostas pelo Fisco.
Quanto à hipótese de aplicação da penalidade em pauta, voltemos à sua
base legal.

Decreto Lei no. 37/66
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;"

Voltemos também ao artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de
2007 (vigente à época):

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.

Vejamos novamente o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008, publicado no DOU de 1/4/2008, que assim dispõe em seu
Capítulo VII:

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS
PRAZOS Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45,
observado o art. 48, ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de
2007:
[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo
quando previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante
[...]§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete
dias de que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800,
de 2007; e b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto
de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas
após a inclusão do respectivo CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será
aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou
não, de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da
quantidade de campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das
retificações, para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via
consulta ao histórico de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na
reprodução.)

Portanto, a legislação é clara as informações devem ser prestadas na
forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, sob pena da multa
indicada. Assim, carece de razão a Recorrente neste item.

7. Da Ilegal Imposição de Penalidades antes de 1o de Abril de
2009
A Recorrente menciona parte do artigo 50 da IN RF no. 800/2008, para
defender que a multa em pauta somente poderia ser aplicada em 2009.
Contudo, a decisão recorrida muito bem esclareceu esse aspecto, razão
pela qual adoto sua posição:

É de se informar, também, que, atendendo ao determinado pela norma acima
referida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) publicou a Instrução
Normativa RFB n.o 800, de 27/12/2007, a qual dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos
portos alfandegados.
Note-se, ainda, que, relativamente aos prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB, a retro mencionada instrução normativa assim estabeleceu
em artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE,
bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a
escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachadas para exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB,
BCN e ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e III - as relativas à conclusão da
desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação
no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para
rotas e prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação
das informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no
sistema pela Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a
pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de
forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no
caso de embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a
manifesto.
(...)Cumpre registrar, ademais, que o artigo 50 da IN RFB n.o 800/2007 previa a
data a partir da qual os prazos referidos em seu artigo 22 seriam implementados,
tornando-se, pois, obrigatórios; dessa forma:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados
prazos menores estabelecidos em rotas de exceção; e II - as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
(grifos nossos)
Dessa forma, tem-se que, nos termos do dispositivo normativo retro transcrito, os
prazos previstos no artigo 22 da IN RFB n.o 800/2007 seriam obrigatórios
somente a partir do dia 01/01/2009.
É de se ressaltar, todavia, que o parágrafo único do artigo 50 da referida IN
prescreve o comando de que a postergação daqueles prazos não eximia o
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

transportador/agente de navegação da obrigação de prestar as informações sobre
as cargas em momento anterior ao da atracação/desatracação da embarcação.
E, no caso aqui considerado, restou comprovado que a prestação das informações
deu-se em momento posterior ao da atracação da embarcação. Com efeito, as
informações exigidas somente foram prestadas às 17h22 e às 18h17 do dia
30/06/2008 (data/hora da inclusão dos conhecimentos eletrônicos – CEs
150805127502017 e 150805127590986), ou seja, após a atracação da
embarcação no porto de Santos, ocorrida às 11h06 de 30/06/2008.
Cabe observar que a defesa apresentada baseou suas alegações somente no caput
do artigo 50 da IN RFB n.o 800/2007, não sendo por ela levado em conta, pois, a
exceção estipulada pelo parágrafo único deste dispositivo, o qual consiste no
ponto nevrálgico do conflito, haja vista que tal descreve a infração em comento,
fundamentando-a.
Restando, pois, caracterizada a infração pelo atraso, houve por bem a Autoridade
Fiscal proceder à exigência da multa, aplicada por meio do AI que integra este
processo administrativo.
Note-se que, tendo a fiscalização verificado o descumprimento de obrigação
tributária, pela interessada, não podia se abster da lavratura do Auto de Infração
em tela, aplicando-lhe a penalidade cabível, observando as disposições
normativas vigentes à época, sendo a atividade administrativa do lançamento
vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional (CTN).
E, no caso, não há que se falar que multa aplicada ofenderia os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a instância administrativa não é fórum
adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de
responsabilidade funcional.

Também neste ponto, carece de razão a Recorrente.

8. Da Desproporcionalidade da Multa
Alega a Recorrente que a multa de R$ 5.000,00 seria desproporcional à
infração praticada. No entanto, conforme já se verificou neste voto, tal
multa tem base legal e não acabe a este CARF afastar lei por alegada
ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, nos termos da Súmula no. 2 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

. Da Relevação de Penalidade
A Recorrente menciona o artigo 736, no Decreto 6.759/2009, que trata
de relevação de penalidade. Contudo, ainda que coubesse ao presente
caso, não seria o CARF o foro adequado. A relevação somente é
aplicável nos casos em que o contribuinte admita a infração, solicite a
relevação, que é um perdão, e ainda se enquadre nas condições
específicas. Este CARF não é o foro para analisar solicitação de
relevação, perdão e, ademais, a simples controvérsia no tribunal
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.312 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730645/2013-83

administrativo é, em si, incompatível com o reconhecimento da prática
de ilícito e a solicitação de seu perdão ou relevação.

Dessa forma, demonstrada a infração e a legitimidade passiva da
recorrente para responder pela multa capitulada na alínea “e” do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei n° 10, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e,
na parte conhecida, negar provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital